Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712634-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME RECORRIDO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental e a improcedência do pedido se deu com base na efetiva análise das obrigações decorrentes das cláusulas contratuais firmadas entre as partes e não em razão da ausência de provas. 2. Se parte recorrente, apesar de alegar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não aponta em suas razões quais provas foram indevidamente suprimidas e que teriam lhe ocasionado prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida (artigo 282, §1o, do CPC). 3. “...Não se pode cogitar do saneamento do processo na hipótese de julgamento antecipado do mérito, consoante a inteligência do artigo 357, caput, do Código de Processo Civil. II. Pela própria lógica do Julgamento Conforme o Estado do Processo, disciplinado nos artigos 354 a 357 do Estatuto Processual, julgamento antecipado do mérito (art. 355) e saneamento e organização do processo (art. 357) são excludentes, pelo simples fato de que o primeiro põe fim à fase de conhecimento.” (Acórdão 1223653, 07061746520178070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. O recorrente alega violação aos artigos 357, incisos II, III, IV e V, e 443, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide sem a oportuna produção de prova testemunhal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJRS, TJBA, TJCE, TJRJ e TJSP. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admito em relação ao alegado malferimento aos artigos 357, incisos II, III, IV e V, e 443, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio jurisprudencial apontado. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede, porquanto o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005